Tribunal: TCU
Processo: 040.468/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização acerca da correta bilhetagem dos serviços de dados por parte das prestadoras do Serviço Móvel Pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada a este Tribunal por meio do Ofício 339/2019/CCTCI/P, de 11/12/2019, do Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados (CCTCI/CD), Exmo. Sr. Deputado Federal Félix Mendonça Júnior, após aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle 77/2016 da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Crimes Cibernéticos, acerca de fiscalização nas ações de acompanhamento e controle da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para aferir a confiabilidade dos sistemas de bilhetagem dos serviços de dados prestados pelas empresas do Serviço Móvel Pessoal (SMP); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal c/c os art. 1o, inciso II, 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, 24, inciso X, 60 e 61 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; 9.2. encaminhar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Félix Mendonça Júnior, Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados, para atendimento da demanda constante da Proposta de Fiscalização e Controle 77/2016, as informações referentes aos itens demandados na Solicitação do Congresso Nacional (SCN): 9.2.1. questão 1: a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) adota procedimentos de fiscalização específicos sobre coleta, consolidação e cobrança de tráfego de dados de prestadoras de Serviço Móvel Pessoal (SMP), consoante a Portaria 1.293 de 2019 da Anatel, havendo a tramitação de diversos processos fiscalizatórios em andamento, cujos resultados consolidados ainda aguardam conclusão; 9.2.2. questão 2: a Anatel realizou diversas fiscalizações para aferir o cumprimento de itens dispostos no espaço reservado do consumidor de SMP, quanto ao volume de dados trafegados e valores correspondentes; 9.2.3. questão 3: a partir da realização das fiscalizações constantes das questões 1 e 2, a Anatel procedeu com a abertura de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pados) e consequente aplicação de multas a determinadas operadoras de SMP; 9.3. recomendar, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e disposições da Portaria-Segecex 9/2020, de 14/5/2020, à Anatel que avalie a conveniência e a oportunidade de instituir requisitos mínimos a serem cumpridos sobre a forma de cobrança pela prestação de serviços de dados pelas operadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP), em analogia às disposições sobre cobrança de chamadas de voz de serviços de telefonia, dispostas no artigo 33, § 1o, alíneas "a", "b" e "c", da Resolução-Anatel 477/2007, a fim de que a cobrança pelo serviço prestado represente com maior precisão o seu efetivo uso, em observância ao disposto no art. 3o, inciso III, da Lei 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações); 9.4. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar na ata desta sessão de julgamento comunicação do relator ao colegiado no sentido de que a SeinfraCOM monitore a recomendação contida no subitem 9.3 desta decisão; 9.5. encaminhar ao solicitante, em complemento às informações acima descritas, cópias dos Acórdãos 1.706/2019, 2.333/2016, 596/2015, 210/2013, 2.926/2013, 1.864/2012, 2.109/2006 e 1.458/2005, todos do Plenário do TCU, acompanhados dos respectivos relatórios e votos que os fundamentaram; 9.6. dar ciência desta deliberação à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos Deputados e à Agência Nacional de Telecomunicações; 9.7. declarar integralmente atendida a solicitação do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, incisos I e II, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.8. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.